Tribunal: TJDFT
Processo: 0702684-58.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. IMPOSSILIDADE. ANOTAÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para determinar a baixa do gravame lançado sobre o veículo do autor e condenar a pagar ao autor indenização de R$1.000,00 a título de danos morais. Em suas razões, suscita preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por necessitar perícia grafotécnica. Aduz que a contratação do financiamento foi regular. Defende que inexistiu ato ilícito e a ausência de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Desnecessária a realização de perícia grafotécnica porquanto os elementos probatórios dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, pois evidente a divergência das assinaturas constantes no DUT e no documento pessoal do consumidor. Preliminar de incompetência rejeitada.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a Súmula 297 do STJ. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal.
V. Em que pese a informalidade que norteia os Juizados Especiais, Lei 9.099/95, art. 2o, a inadmissibilidade de documentos na fase recursal permanece como regra, excepcionalmente ressalvada quando não resulte em violação à ampla defesa e ao contraditório. No caso, os documentos acostados são preexistentes ao ajuizamento da ação e sobre sua apresentação já se operou os efeitos decorrentes da preclusão, conforme dispõe o artigo 223 do CPC. Isso porque a recorrente não comprovou que havia impedimento para a apresentação da prova em momento oportuno, em afronta ao parágrafo único do art. 435, do CPC. Com efeito, a juntada dos documentos (ID 49825118 a 49825123) se mostra extemporânea e não devem ser conhecidos.
VI. Sobressai dos autos que o autor pleiteia a baixa do gravame de alienação fiduciária constante no seu veículo, sob a alegação de que não houve negociação de venda vinculado a financiamento. O autor narra que teria levado o seu carro em uma loja de revendas de veículos em 2018, mas que teria desistido da venda e que em 2022 descobriu que incidia sobre o veículo o mencionado gravame, inserido em 05.11.2018 (ID 49824532). De outro lado, o recorrente a fim de demonstrar a regularidade da contração juntou aos autos comprovante de transferência de quantia relativo ao contrato de financiamento com alienação fiduciária com o valor creditado em favor da empresa de revenda de veículos e o DUT assinado (ID 49824542 – pág. 7).
VII. Da análise dos elementos probatórios, extrai-se que a assinatura constante no DUT no campo do vendedor (ID 49824549), em nada se assemelha ao documento pessoal do autor (ID 49824529), bem como é divergente da assinatura do autor na procuração (ID 49824527) e na declaração de hipossuficiência (ID 49824528). Em reforço, o DUT não está assinado pelo comprador e não tem reconhecimento de firma da assinatura do vendedor, o que corrobora com a alegação de que o autor teria sido vítima de negociação fraudulenta. Com efeito, a recorrente não logrou êxito em provar a regularidade na contratação, pois não se verifica o repasse do valor ao autor ou mesmo que o lojista teria autorização para venda do veículo a terceiro. Nesse contexto, é evidente que houve falha na prestação do serviço.
VIII. Dessa forma, observa-se que anotação gravame de alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito se mostrou indevida, de modo a caracterizar dano moral indenizável, pois constitui restrição à propriedade do autor, o que ultrapassa os limites do mero dissabor ou transtornos do cotidiano. Não merecendo reparo neste ponto.
IX. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre a condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.